Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA - CPF: 416.499.071-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA - CPF: 416.499.071-68 (AGRAVANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003339-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA

AGRAVADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES - MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – ATUALIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 9o,
II,
DA LEI 11.101/2005 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

Por outro lado, no caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito, e, portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal, se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

O crédito sujeito à RJ deverá ser atualizado até o dia do respectivo pedido (
art. 9o, II, da Lei 11.101/2005)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003339-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA

AGRAVADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003339-35.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenização, determinou que, após efetivados os cálculos, seja expedido ofício ao juízo da Recuperação Judicial e ao administrador judicial, com os dados do processo e da dívida exequenda atualizada, solicitando que adotem as providências pertinentes e constritivas para o regular pagamento do crédito em questão, bem como a atualização do valor até a data do pedido de Recuperação Judicial.

O agravante alega que seu crédito foi constituído depois de aprovada a RJ, portanto não estaria sujeito à novação, e que, por ser extraconcursal, não pode haver limite de atualização até o dia em que foi postulada.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no id. n. 81650484.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id. n. 81884471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003339-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA

AGRAVADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença com origem em Ação Indenizatória proposta em 2015 referente a fato ocorrido em 18/10/2013 (atraso na entrega do imóvel), julgada parcialmente procedente em 21/01/2019, com a condenação da ora agravada em lucros cessantes de R$ 13.000,00. Interposta Apelação pelo aqui agravante, foi provida em 04/09/2019 para determinar à recuperanda o pagamento também de danos morais (R$ 15.000,00) e integralmente dos honorários sucumbenciais e custas processuais (id n. 78025986, pág. 17). O trânsito em julgado deu-se em 27/09/2019 (id n. 78025986, pág. 25).

Foi ainda estabelecido q
ue, após efetivados os cálculos, seja expedido ofício ao juízo da Recuperação Judicial e ao administrador judicial, com os dados do processo e da dívida exequenda atualizada, solicitando a adoção das providências pertinentes e constritivas para o pagamento do crédito e atualização do valor até o pedido de RJ.

Confira-se:

“Trata-se de processo declaratório c/c indenizatório com sentença proferida em 21/01/2019 e o julgamento do acordão em 04/09/2019, condenando a executada ao pagamento da quantia certa de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de lucros cessantes e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais e custas e honorários, a qual transitou em julgado.

Houve instauração do cumprimento de sentença e o requerido de realização de penhora online.

Pois bem, sabe-se que no dia 12/03/2018 foi deferida Recuperação Judicial em face da executada e no dia 25/05/2019 foi aprovado o plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores.

Logo se trata de crédito extraconcursal, uma vez que a constituição do crédito se deu após a data de 12/03/2018, assim, a ação prosseguirá até a apuração do valor efetivo. (...) Sem maiores delongas, convém registrar que da interpretação do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, decorre a premissa de que o crédito é atualizado até o pedido de recuperação judicial, ou seja, os juros de mora e a correção monetária deverão incidir somente até a data do pedido de recuperação judicial”.

A matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição (se ocorre na data do fato gerador ou da sentença que o declare) foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos em que o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (Sem grifos no original).

Logo, como o evento danoso que motivou esta lide se deu em 2013 e
a Recuperação Judicial foi pleiteada em 2018, trata-se

de crédito concursal, pois anterior à RJ.

Posto isso, após a liquidação do crédito no juízo
a quo
, cumpre ao próprio credor se habilitar na RJ, na forma consignada na decisão recorrida.

O agravante se insurge também contra a parte da sentença que limitou a correção da dívida até a data em que foi requerido o processamento.

No entanto, o
decisum
está correto, já que no crédito concursal os juros e a correção monetária são aplicados em conformidade com o disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005.

Esse posicionamento está sedimentado em jurisprudência.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. TERMO FINAL. PEDIDO.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

1. O crédito objeto de pedido de recuperação judicial será objeto de atualização por meio de incidência de correção monetária e juros de mora calculados até o dia do referido pedido
.2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1827130/MT, Rel. ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).

Assim, o crédito concursal deverá ser liquidado conforme os termos constantes no
decisum
(até o pedido de Recuperação Judicial) e depois habilitado na RJ da agravada.

Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, portanto, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). (Sem grifos no original).

Nesta demanda, a decisão que constituiu os honorários em favor do agravante foi prolatada em 2019, após o pedido de Recuperação Judicial, de 2018; desse modo, é extraconcursal.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para declarar como extraconcursal o crédito alusivo aos honorários sucumbenciais, devendo prosseguir no juízo
a quo
o Cumprimento de Sentença em relação a eles.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021